Tribunal: TJBA
Processo: 8032475-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032475-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLERIO GUSMAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR

AGRAVADO: CLEIDE ALEXANDRE XAVIER

Advogado(s)
:
JULIO CESAR BARBOSA DE SOUZA, CLEIDE ALEXANDRE XAVIER

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. EXISTÊNCIA DE OUTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ANTERIOR. NULIDADE DO LEILÃO JÁ REFUTADA POR ESTE SODALÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVISO.

1. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência para imissão da parte autora na posse do imóvel, com ordem de desocupação do réu

2. Agravante alega ser idoso e invoca direito à moradia, além da existência de ação de usucapião conexa. Inexistência de elementos que justifiquem a imediata suspensão da ordem.

3. Pretérito reconhecimento judicial, com transito em julgado, de que o imóvel foi objeto de adjudicação em 1999.

4. Suposto direito à aquisição por usucapião que merece ser apurado em ação própria. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida. Hipótese que não afasta a eventual situação prevista no art. 302, do CPC.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.